Tribunal: STF
Processo: HC 194070
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Cristina Herrador Raitz Cervencove, em favor de Lúcio da Cunha e Luís Francisco Rodrigues, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou o HC 564.171/SP. 
    Consta dos autos que os paciente foram condenados pela prática do delito descrito no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado. (eDOC 8, p. 210)
    As condenações foram confirmadas pelo TJSP. (eDOC 9, p. 72)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ alegando, em suma, ilegalidade nas provas que lastrearam a condenação.
    A ordem foi denegada. (eDOC 11)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o reconhecimento pessoal dos acusados não foi validado em juízo, de modo que a prova é nula.
    Postula, ainda, que os réus aguardem em liberdade o trânsito em julgado da ação penal.
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção a RCL 38.252/SP. (eDOC 13)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, mantendo, assim, a condenação dos réus.
    Deste modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que as provas produzidas na fase inquisitorial foram referendadas em juízo, de modo que a condenação não lastreou-se apenas no reconhecimento pessoal dos pacientes. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Avançando na análise, constata-se que o reconhecimento pessoal dos autores do crime, realizado na fase inquisitorial pela vítima Raquel Rodrigues Cavalcanti, por meio de fotografia, não foi replicado na fase judicial. Contudo, a autoria do crime foi corroborada em Juízo por outros meios de prova, quais sejam, os depoimentos dos policiais envolvidos no flagrante, destacando-se na sentença que o delegado de polícia, Dr. Geraldo Franco Pires, ouvido nesta data [...], foi categórico ao corroborar a versão da vítima. Disse, outrossim, que a vítima Raquel foi categórica e segura ao efetuar o reconhecimento de ambos os réus.
    O Juízo sentenciante registra O Juízo sentenciante registra ainda que não houve dúvida acerca da autoria delitiva, pois o paciente foi abordado em poder do bem roubado logo após o fato delituoso, pois o réu Luiz Francisco quem dirigia, o veículo, quando os réus receberam ordem de parada por parte dos policiais, tal como informado pela ofendida, bem como a autoridade policial e os policiais militares ouvidos na data do julgamento foram taxativos ao afirmar que o tempo de deslocamento entre o local em que o roubo ocorreu até o local onde houve a abordagem policial e o crime de lesões corporais leves é exatamente o tempo existente entre o primeiro e o segundo fato. 
    Ao realizar o cotejo da prova testemunhal, asseverou o Tribunal de origem que a vítima, Raquel Rodrigues Cavalcanti, esclareceu que os acusados, armados, a abordaram no estacionamento de um shopping e subtraíram seu mencionado veículo (cf. fls. 63/64 e 661). O policial militar rodoviário João Batista Lima, descreveu que estava pesquisando informações sobre o automóvel, quando Luiz apontou uma arma para sua cabeça; assim, reagiu e desviou a direção do artefato, mas caiu e o disparo atingiu sua perna. Esclareceu que o tempo de deslocamento entre o local em que ocorreu o roubo até o local da abordagem policial e o crime de lesões corporais leves é exatamente o tempo existente entre o primeiro e o segundo fato (cf. fls. 59/61 e 620/621 e gravação à fl. 1.399), fato confirmado por seu colega de farda, Gilson Rodrigues Tavares, acrescentando que houve troca de tiros e Luiz deixou seu documento de habilitação na base policial (cf. fls. 108 e 596 e gravação à fl. 1.399). Assim como o delegado Geraldo Franco Pires, em Plenário, confirmou que a vítima foi categórica e segura ao efetuar o reconhecimento de ambos os acusados.
    Na mesma linha de intelecção das instâncias ordinárias, entende esta Corte que, ainda que o reconhecimento pessoal dos autores do crime, ocorrido na fase inquisitorial, não seja reproduzido em juízo, poderá ser valida a condenação, quando a autoria delitiva for confirmada por outros meios suficientes de prova, como no caso, em que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo revelam os réus como autores do crime de roubo”. (eDOC 11)
    Ademais, no que concerne a revogação da prisão preventiva dos réus, verifico que a matéria não objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente